Tribunal: TJMT
Processo: 1016736-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016736-35.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (EMBARGADO), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (EMBARGANTE), LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A - CNPJ: 37.460.862/0001-07 (EMBARGANTE), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (EMBARGANTE), EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS - CNPJ: 38.046.579/0001-04 (EMBARGANTE), TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS - CNPJ: 05.202.704/0001-60 (EMBARGANTE), TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A - CNPJ: 09.266.454/0001-83 (EMBARGANTE), ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 12.136.395/0001-33 (EMBARGANTE), VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS - CNPJ: 08.580.882/0001-13 (EMBARGANTE), AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS - CNPJ: 08.580.955/0001-77 (EMBARGANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016736-35.2019.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESSENCIAIS – REJEITADA NO MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA COM DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL – INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 57 LEI 11.101/205 E 191-A, CTN - IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO – DEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

A alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos devidamente enfrentados no acórdão, o que é descabido nos aclaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016736-35.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A, LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA, EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS, TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS, TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A, ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA, VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS, AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS

EMBARGADO: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda Nacional
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESSENCIAIS – REJEITADA NO MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA COM DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL – INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 57 LEI 11.101/205 E 191-A, CTN - IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO – DEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Se o feito tramita via PJE, não há necessidade de instruir o Agravo com as peças elencadas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC (§5o do mesmo dispositivo).

Declarada a constitucionalidade do artigo 57 da Lei 11.101/2005, em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, mostra-se devida a exigência de apresentação das certidões negativas de débitos fiscais.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição em sua fundamentação
, “na medida em utiliza-se dos julgados que exprimem a preservação da empresa, porém, exigem a todo custo a apresentação da certidão negativa de débito, sem levar em consideração que a adesão ao parcelamento tributário como disponível hoje às empresas em RJ inviabilizará o fluxo do Plano de Recuperação Judicial, indo de encontro ao princípio da preservação da empresa”
.

Sustenta que o v. acórdão deve ser analisado com base na legislação vigente a época em que foi deferida a recuperação judicial, inclusive como foi o entendimento proferido no Agravo de Instrumento n. 1003750-49.2019.8.11.0000, julgado por esta mesma c. Câmara e que trata da mesma matéria.

Alerta que este Tribunal tem reconhecido a possibilidade de homologação do plano e concessão da recuperação judicial a uma empresa que não tem as certidões fiscais negativas. Cita jurisprudência. Alerta que até o STJ, mesmo após a vigência da Lei n. 13.043/2014, manteve o posicionamento quanto a possibilidade da concessão da recuperação judicial com dispensa das certidões negativas de débito fiscal.

Informa, ainda, que o STF, na Reclamação n. 43.169, adotou posicionamento no sentido de ser desnecessária a apresentação das referidas certidões, sob o argumento de ser incompatível com a finalidade do instituto da recuperação judicial.

Requer o provimento dos declaratórios para sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, julgar improcedente o recurso para manter a decisão que dispensou a apresentação das certidões negativas de débitos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016736-35.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar o vício de contradição.

Consta que o Agravo de Instrumento foi interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, em face da decisão que homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial das empresas Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S.A e outras, com a dispensa de apresentação da certidão negativa de débitos fiscais.

O v. acórdão fixou o ponto controvertido em saber se possível o deferimento da recuperação judicial sem a exigência de apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais.

Ocorre que, a controvérsia acerca da constitucionalidade dos artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do CTN, foi objeto de Incidente de Inconstitucionalidade n. 1007098-41.2020.8.11.0000 e submetido à análise do Órgão Especial que, por maioria, entendeu pela improcedência da arguição de inconstitucionalidade. Ou seja, considerou constitucionais os artigos questionados.

Nesse quadro, o v. acórdão concluiu pelo provimento do recurso, para que
para que a recuperação judicial seja concedida
com a exigência da apresentação das certidões negativas de débito
.

Sob tal ótica, não há no acórdão embargado a alegada contradição a ser solvida.

Aliás,
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo de embargos de declaração para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 27.910/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 08/03/2022)

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022